Tribunal: TJSP
Processo: 1016502-81.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
r 1.013/07. Incompatibilidade com a Constituição, em especial com os arts. 5o, XX, e 149, § 1o. Precedentes do STF em caso análogo. Inconstitucionalidade já declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal. Desligamento dos autores da associação Cruz Azul, desobrigando-os de efetuar o pagamento da contribuição respectiva, com a devolução dos valores descontados após a citação. Recurso e reexame necessário parcialmente providos.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no Tema 905.
(TJSP; Apelação Cível 1016502-81.2013.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 17/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Assistência Médico-Hospitalar

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

17/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO. POLICIAIS MILITARES. Filiação compulsória ao sistema de saúde criado pela Caixa Beneficente da Polícia Militar, com serviços prestados pela Cruz Azul de São Paulo, em virtude de convênio firmado entre as instituições. Lei Estadual 452/74, com redação pela Lei Complementar 1.013/07. Incompatibilidade com a Constituição, em especial com os arts. 5o, XX, e 149, § 1o. Precedentes do STF em

Ementa:
APELAÇÃO. POLICIAIS MILITARES. Filiação compulsória ao sistema de saúde criado pela Caixa Beneficente da Polícia Militar, com serviços prestados pela Cruz Azul de São Paulo, em virtude de convênio firmado entre as instituições. Lei Estadual 452/74, com redação pela Lei Complementar 1.013/07. Incompatibilidade com a Constituição, em especial com os arts. 5o, XX, e 149, § 1o. Precedentes do STF em caso análogo. Inconstitucionalidade já declarada pelo Órgão Especial deste Tribunal. Desligamento dos autores da associação Cruz Azul, desobrigando-os de efetuar o pagamento da contribuição respectiva, com a devolução dos valores descontados após a citação. Recurso e reexame necessário parcialmente providos.

RECURSO ESPECIAL. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.030, II, CPC. Manutenção do v. acórdão, posto que em consonância tanto com o decidido pelo STF no Tema 810, quanto pelo STJ no Tema 905.